Tribunal: TJBA
Processo: 8005596-48.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005596-48.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): REGINALDO DANTAS DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO ALPIRE, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO APELADO: BLUE SKY MINERACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. SENTENÇA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA CDA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 2º, §5º, DA LEF E ART. 202 DO CTN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE CONTÉM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À COMPREENSÃO DO CRÉDITO. INDICAÇÃO DO TRIBUTO, DO EXERCÍCIO, DOS VALORES, DOS ENCARGOS E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL 793/2006). TERMO INICIAL DE JUROS E MULTA DETERMINÁVEL PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. DECISÃO-SURPRESA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Execução fiscal ajuizada pelo Município de Jacobina visando à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2019 a 2023. O Juízo de origem declarou, de ofício, a nulidade da CDA, por suposto descumprimento dos requisitos do art. 2º, §5º, da LEF e art. 202 do CTN, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Município interpôs apelação, alegando regularidade formal do título e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se a CDA preenche os requisitos formais essenciais do art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF. 2. Avaliar se a ausência de indicação expressa do termo inicial dos encargos enseja nulidade, quando tal informação é determinável pela legislação mencionada. 3. Examinar se houve violação ao contraditório e ocorrência de decisão-surpresa. 4. Analisar a possibilidade de extinção da execução fiscal antes de citação válida do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Presunção de certeza e liquidez da CDA não afastada. A CDA descreve o tributo (TFF), os exercícios, os valores originais, a atualização monetária, juros, multa e honorários, além de indicar expressamente a legislação municipal pertinente (Lei 793/2006), atendendo integralmente ao art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF. 2. Fundamentação legal adequada. A CDA não precisa transcrever o texto normativo; basta indicar o diploma que fundamenta a cobrança, o que foi observado. Precedentes: STJ, AREsp 2935901/DF; AREsp 2827741/PR; REsp 1.239.257/PR. 3. Termo inicial dos encargos perfeitamente determinável. A incidência de juros e multa decorre automaticamente da legislação municipal citada (Lei 793/2006, art. 52, §§2º, 4º e 6º), que fixa o vencimento da taxa e o início da mora no dia seguinte. A ausência de menção explícita na CDA não acarreta nulidade quando a determinação é objetiva. 4. Violação ao contraditório. Decisão-surpresa. A declaração de nulidade do título, sem prévia manifestação do Município, afronta os arts. 9º e 10 do CPC. Jurisprudência: STJ, REsp 2.049.725/PE. 5. Extinção prematura e indevida. Não houve citação da executada, nem contraditório válido. A inércia da Fazenda após ato ordinatório não autoriza extinção por abandono (Súmula 240/STJ), tampouco nulidade do título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com renovação das tentativas de citação e demais atos executórios. Tese firmada: “A Certidão de Dívida Ativa que identifica o tributo, os exercícios, os valores devidos, os encargos e a legislação municipal aplicável atende aos requisitos dos arts. 2º, §5º, da LEF e 202 do CTN, sendo desnecessária a indicação expressa do termo inicial de juros quando este é determinável pela legislação tributária indicada, não podendo o magistrado declarar sua nulidade sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública.” LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES Legislação: – Art. 2º, §5º, e art. 3º da Lei nº 6.830/80; – Art. 202 do CTN; – Arts. 9º, 10 e 485, IV, do CPC; – Lei Municipal nº 793/2006 (Código Tributário de Jacobina). Jurisprudência: – STJ, AREsp 2935901, Rel. Min. Herman Benjamin, 03/07/2025; – STJ, AREsp 2827741, Rel. Min. Herman Benjamin, 20/03/2025; – STJ, AgRg no REsp 1565825/RS; – STJ, AgRg no AREsp 783118/RS; – STJ, REsp 2.049.725/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 22/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8005596-48.2024.8.05.0137, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE JACOBINA e como apelado BLUE SKY MINERAÇÃO LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a Sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data a lançar. PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA